Tribunal: TJSP
Processo: 1503074-37.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – SALDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Município de Piracicaba – Exercício de 2005 – Ajuizamento em 24.11.2016 – Devedor falecido antes da propositura da ação - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.